Tribunal: TJBA
Processo: 8000698-97.2021.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000698-97.2021.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA MADALENA COUTINHO DIAS

Advogado(s)
:
DARLENE SOUZA SILVA ROCHA, FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDOS CONTENCIOSOS FORMULADOS DE FORMA INADEQUADA. RESPOSTA DO RÉU QUE NÃO CONFIGURA LITÍGIO. AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BOA-FÉ PROCESSUAL. VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria Madalena Coutinho Dias contra sentença que, nos autos de notificação judicial, homologou o procedimento e extinguiu, sem resolução de mérito, os pedidos contenciosos de nulidade contratual e indenização, deixando de arbitrar honorários advocatícios. A apelante alegou que a apresentação de defesa pelo banco caracterizou litigiosidade, justificando a fixação de honorários sucumbenciais. O banco apelado apresentou contrarrazões sustentando a inadequação da via e a inexistência de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a apresentação de defesa pelo notificado, em procedimento de jurisdição voluntária, configura litigiosidade apta a justificar a condenação em honorários sucumbenciais;

(
ii
) estabelecer se o autor pode ser beneficiado com verba sucumbencial ao provocar, deliberadamente, a instauração de litígio em rito processual inadequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação judicial, prevista no art. 726 do CPC, é procedimento de jurisdição voluntária com natureza meramente informativa, exaurindo-se com a ciência do notificado, sem resolução de mérito nem condenações pecuniárias.

4. A apresentação de resposta ou contestação pelo requerido, em procedimento voluntário, não configura, por si só, litigiosidade apta a ensejar sucumbência, especialmente quando a parte autora voluntariamente inclui pedidos de natureza contenciosa em rito inadequado.

5. A tentativa da parte autora de obter condenação em honorários por meio de provocação artificial do contraditório revela desvio do princípio da boa-fé processual, atraindo a vedação ao benefício da própria torpeza.

6. A lide real envolvendo os mesmos fatos e partes foi posteriormente ajuizada em processo próprio e já solucionada, o que reforça a impropriedade do uso da notificação judicial como meio de obtenção de tutela contenciosa.

7. A jurisprudência da Corte orienta-se no sentido de que a inadequação da via eleita impede a imposição de ônus sucumbenciais e não enseja nulidade da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de resposta pelo notificado não configura litigiosidade em notificação judicial, inexistindo fundamento para condenação em honorários advocatícios.

2. A parte que opta por rito de jurisdição voluntária e insere indevidamente pedidos contenciosos não pode se beneficiar da própria estratégia processual equivocada para fins de sucumbência.

3. A boa-fé processual impõe limites ao uso estratégico de procedimentos simplificados com o fim exclusivo de obter condenação em honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, 485, IV, e 726.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8000046-91.2020.8.05.0176, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 10.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8000698-97.2021.8.05.0136. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.